Tribunal: TCU
Processo: 014.742/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 8309/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ESCOLA DE 4 SALAS e SANTÍSSIMA TRINDADE - ESCOLA DE 4 SALAS. (no da TCE no sistema: 742/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6958/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Gledson Hadson Paulain Machado, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 8309/2013, destinado à construção de duas escolas no município de Nhamundá/AM. Considerando que o Termo de Compromisso teve vigência até 30/1/2018 e prazo para prestação de contas fixado em 31/8/2018, no entanto, conforme consignado pelo tomador de contas, não houve a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados em face da ausência de prestar contas; considerando que o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 1.692.128,40, imputando responsabilidade a Gledson Hadson Paulain Machado, Prefeito, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020, na condição de gestor dos recursos; considerando que a Resolução-TCU 344/2022, regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento e define que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso (art. 8o); considerando que o termo inicial da prescrição ocorreu em 31/8/2018, data-limite para a prestação de contas, nos termos do art. 4o, I, da Resolução-TCU 344/2022, e a primeira interrupção da prescrição ordinária ocorreu com a notificação do responsável em 4/10/2019 (peça 14), iniciando-se também o prazo da prescrição intercorrente (art. 5o, I); considerando que o próximo evento interruptivo - a emissão de parecer/nota técnica do FNDE (peça 11), datado de 17/8/2023 - deu-se mais de três anos após a notificação do responsável; e considerando, por fim, os pareceres uniformes emitidos nos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; comunicar esta deliberação ao FNDE e ao responsável; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.742/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gledson Hadson Paulain Machado (XXX.628.582-XX) 1.2. Unidade: Município de Nhamundá/AM 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há